Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702327-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAWVID PEREIRA E SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAWVID PEREIRA E SILVA contra a r. decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700044-77.2022.8.07.0020, proposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e SADI BONATTO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42997815, p. 221), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora do executado, ao fundamento de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o conceito de impenhorabilidade do salário, possibilitando a manutenção da constrição atinente a 10% (dez por cento) da remuneração do devedor. Destacou que o executado percebe rendimentos brutos anuais que se aproximam dos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que a juntada de extratos de empréstimos bancários e faturas de cartões de crédito não são suficientes para revelar sua incapacidade financeira. Em suas razões recursais, o agravante aduz ter requerido ao Juízo a quo a impenhorabilidade das verbas salariais recebidas, haja vista que tais valores se destinariam à manutenção de sua família. Destaca que a manutenção da penhora no percentual de 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta trará severos impactos financeiros, de forma que não conseguirá sanar todas as suas pendências financeiras. Argumenta que a legislação processual civil estabelece regramento impeditivo da penhora de verbas salariais, independentemente de seu valor. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir que a decisão agravada venha a ser levada a efeito. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja declarada a impenhorabilidade da verba salarial. Ausente o comprovante de preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça no bojo do presente recurso. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ademais, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. No caso em apreço, observo que o agravante requereu, na petição inicial do recurso, a concessão da gratuidade de justiça, sem que o pedido tenha sido formulado perante o d. Juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelas ementas de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Discorrendo acerca da gratuidade judiciária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, o recorrente afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No entanto, foi juntada aos autos a sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de pessoas físicas relativa ao ano de 2022 (ID 42997815, p. 177), onde é possível denotar que o recorrente percebeu rendimentos brutos anuais no importe de R$ 349.900,40 (trezentos e quarenta e nove mil e novecentos reais e quarenta centavos), o que implica num rendimento médio bruto mensal no valor de R$ 29.158,34 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Por certo, quando considerados os rendimentos mensais auferidos pelo agravante, é possível concluir que se mostra insubsistente a tese de hipossuficiência financeira defendida no agravo de instrumento, uma vez que a renda por ele auferida mostra-se muito superior à média da população brasileira. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, constata-se que o agravante aufere receita incompatível com a alegada hipossuficiência e que os documentos de ID 42997815, p. 217 a 220 não demonstram que as despesas suportadas inviabilizariam o pagamento das custas processuais. Pelas razões expostas, em sede de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao agravante. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 às 16:26:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora